Tribunal: TJPA
Processo: 0800636-95.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9858 - De Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800636-95.2021.8.14.0012

APELANTE: JUNIOR BARROS MOREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
: IMPOSSIBILIDADE.

1. HÁ NOS AUTOS UM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO, APTO A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DO DELITO.

2. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO EM ANEXO, COMPROVANDO QUE O PRODUTO ENCONTRADO NA POSSE DO ORA APELANTE TRATAVA-SE DE 4,5 KG (QUATRO QUILOS E QUINHENTAS GRAMAS) DE ENTORPECENTE POPULARMENTE CONHECIDO COMO “MACONHA”.

3. A PALAVRA DOS POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA AÇÃO QUE CULMINOU NA DETENÇÃO DO ORA APELANTE É HÍGIDA E CONVINCENTE, NÃO HAVENDO QUALQUER IRREGULARIDADE QUE IMPEÇA A SUA AFERIÇÃO.

4. CONDENAÇÃO MANTIDA.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
: PARCIAL ACOLHIMENTO.

1. AO COMPULSAR OS AUTOS, VERIFIQUEI QUE O MAGISTRADO A QUO VALOROU OS VETORES ANTECEDENTES CRIMINAIS E NATUREZA DA SUBSTÂNCIA DE MANEIRA INIDÔNEA, INOBSERVANDO O PRINCÍPIO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS, PREVISTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CF/1988.

2. APELANTE QUE FEZ JUS A REDUÇÃO DA PENA, MAS NÃO AO MÍNIMO LEGAL, TENDO EM VISTA QUE A PONDERAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PERMITE A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, A TEOR DA SÚMULA N. 23, DESTE EG. TJ/PA.

3. POSSÍVEL, AINDA, O RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, PREVISTA NO §4, DO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006, POR NÃO HAVER NOS AUTOS ELEMENTO HÁBIL A JUSTIFICAR O SEU AFASTAMENTO.

4. TODAVIA, A QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGAS, TRATANDO-SE DE 4,5 KG (QUATRO QUILOS E QUINHENTOS GRAMAS) DE ENTORPECENTE, AUTORIZA SUA APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES.

5. APÓS NOVA DOSIMETRIA DA PENA, FIXO A PENA EM CONCRETO IMPOSTA AO ORA APELANTE NO PATAMAR DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME SEMIABERTO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A FRAÇÃO UNITÁRIA DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO NACIONAL VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, CONVERGINDO COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JÚNIOR BARROS MOREIRA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Narrou a
denúncia
, ID 6788187, que no dia
07 de abril de 2021
, por volta das 10h30min, na rua São João Batista, em frente a um auto posto, no bairro Central, no município de Cametá/PA, o denunciado Júnior Barros Moreira, ora apelante, vulgo “FREITAS”, foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, tendo sido apreendido consigo 01 (uma) motocicleta Honda FAN 160 cc, cor prata, sem placa, e dentro de uma sacola foram encontrados 06 (seis) tabletes prensados de substância semelhante a “maconha”, pesando o total aproximado de 4,560 kg (quatro quilos quinhentos e sessenta gramas), além do valor em espécie de R$ 80,00 (oitenta reais), e 01 (um) aparelho celular Samsung A10, de cor azul.

Segundo restou apurado, a equipe policial chegou ao ora apelante através do serviço de inteligência do 32º Batalhão de Polícia Militar, o qual apurou que no dia dos fatos, estaria chegando uma grande quantidade de drogas, de Belém/PA para o mencionando município, como carregamento na embarcação “Abençoado”. A partir dessa informação, os agentes de segurança pública passaram a fazer campana desde as 04h30min, no dia do ocorrido até o momento do flagrante.

Ao ser conduzido a Autoridade Policial, o ora apelante informou que já teria sido preso anteriormente no Processo nº 0030604-79.2016.8.14.0401, conforme consta em sua Certidão de Antecedentes Criminais, em Belém/PA, estando solto sob fiança. Quando perguntado acerca dos fatos, o ora apelante fez uso do seu direito constitucional de permanecer calado.

Diante dos elementos indiciários de materialidade e autoria do crime, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
23 de junho de 2021
, ID 6788204, e o regular trâmite processual, sobreveio
sentença condenatória
em
28 de setembro de 2021
, ID 6788294.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 29 de setembro de 2021, ID 6788295.

Em suas
razões recursais
, ID 8631745, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena, e o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos moldes do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de
contrarrazões
, ID 11595467, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a r. sentença sob escrutínio.

Nesta
Superior Instância
, ID 11992813, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para que seja reanalisada a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo
a quo
.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão para inclusão na pauta de julgamento da 1ª Turma de Direito Penal.

Sem pedido de
sustentação oral
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JÚNIOR BARROS MOREIRA
, por intermédio de advogado particular regularmente habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da comarca de Cametá/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
09 (nove) anos de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Em suas
razões recursais
, ID 8631745, a defesa postulou pela absolvição do ora apelante, sob a tese de insuficiência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugnou pelo redimensionamento da pena, e o reconhecimento e aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, nos moldes do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
:

Irresignada, a defesa arguiu pela absolvição do ora apelante, alegando, em síntese, a ausência de substrato probatório suficiente a fundamentar sua condenação pela prática do delito tipificado na denúncia.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal ora perfilada
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

O
crime

de tráfico ilícito de entorpecentes
está previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, e dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§1º. Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

Ao analisar o núcleo da norma penal em enfoque, o doutrinador
Guilherme de Souza Nucci

(Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Vol. I. 6ª Edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012. p. 248)
, leciona: “(...)
que o tipo é misto alternativo, ou seja, o agente pode praticar uma ou mais condutas, respondendo por um só delito
(...)”.

Portanto, insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCABÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – COMPROVAÇÃO DE TRAFICÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Basta a realização de qualquer ação descrita nos verbos nucleares do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 para configurar a prática do tráfico de drogas, sendo despicienda a comercialização
. O conjunto probatório produzido é demasiadamente robusto para alicerçar a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, especialmente se consideradas as circunstâncias da apreensão e os depoimentos dos policiais, os quais bem demonstram que a droga apreendida não se destinava ao consumo pessoal, mas sim ao comércio ilícito.
(TJ/MS – EI: 00075992920148120021 MS, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 09/08/2017, 2ª Seção Criminal).
Grifei

TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. ART. 33, C/C ART. 40, I, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 261KG DE MACONHA. (...). TRANSNACIONALIDADE. COMPROVAÇÃO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
(...).
11.
O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e conteúdo variado, consumando-se com a realização de quaisquer dos verbos nucleares descritos no art. 33, caput, da Lei de Drogas
. No caso dos autos, a conduta do réu enquadra-se no tipo em comento, uma vez que transportava 261kg de maconha, não havendo falar em tentativa.
(TRF-4 – ACR: 50006712020194047017 PR, Relator: Des. Federal CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI, Data de Julgamento: 16/07/2019, SÉTIMA TURMA).
Grifei

Na hipótese, observo que o conjunto probatório disponível nos autos revela de forma convincente que o apelante efetivamente praticou a conduta típica prevista no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, consoante assentado pelo magistrado
a quo
em sede do
decisum
condenatório ora guerreado, nos seguintes termos:

“
(...). 2.1. AUTORIA E MATERIALIDADE. Sobre a
autoria e materialidade
deste delito de tráfico ilícito de entorpecentes,
existem as seguintes provas que formam a convicção deste magistrado
, quais sejam: O
Policial Militar Ten. Sales
,
relatou que no dia dos fatos obteve informações de que havia um barco, fazendo transporte de pessoas e objetos, vindo de Belém para Cametá e que em seu interior havia uma carga de droga, cuja retirada ocorreria neste município
. Então
o réu apareceu numa motocicleta no porto onde a embarcação encostou e pegou a carga, tendo sido abordado em seguida pela PM que já estava de campana
.
Então tomaram a carga que estava envolvida numa caixa de papelão e ao abrirem, havia uma camada do produto café e por baixo foram encontrados 4.5 kg de drogas posteriormente identificada como maconha
.
O depoente relatou que a quantidade apreendida não é comum para esta região
.
A testemunha Policial Militar Ten. Castro, relatou no mesmo sentido da declaração anteriormente prestada pelo Ten. Sales
.
Acrescentando que a caixa onde continha as drogas estava coberta com uma camada superior do produto café para tentar ludibriar a atividade policial
. O réu
JUNIOR BARROS MOREIRA
, durante seu interrogatório,
NEGOU envolvimento com o delito de tráfico de drogas
.
Afirmou que teria recebido trezentos reais em dinheiro para ir buscar a carga no porto, destinada, supostamente, para uma mulher de nome “Jéssica”, porém achava se tratar de roupas
. O Ministério Público requereu a CONDENAÇÃO do réu pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, art. 33 da Lei n. 11.343/06. O Advogado de defesa, por seu turno, requereu a ABSOLVIÇÃO do acusado. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO juntado aos autos que comprova a natureza de entorpecente das substâncias encontradas na residência do acusado.
O laudo definitivo apontou POSITIVO para a substância popularmente conhecida como MACONHA, pesando 4.5 quilogramas
. (...).
A quantidade de drogas apreendidas, conforme relatos da própria Polícia Militar, é significante e fora do comum para a região em que se deu o delito, a forma de acondicionamento e o local em que se deram os fatos, o depoimento das testemunhas policiais afirmando que já estavam de campana montada desde que obtiveram a informação de transporte de drogas na embarcação que ancoraria em Cametá, os relatos ofertados pelos demais policiais, tornam induvidosa a destinação comercial
. Por outro lado,
o fato de não ter sido surpreendido realizando atos de comércio não impede a afirmação do tráfico de drogas quando presentes outras circunstâncias indicativas da destinação comercial como quantidade, forma de acondicionamento e local dos fatos
. (...). Fazendo a adequação típica do fato objeto de julgamento e a norma supra referida, concluo que praticou o réu o fato típico previsto no art. 33 da lei 11.343/2006, mais especificamente nos verbos do tipo “transportar” e “trazer consigo”. (...)
.” (ID 6788294).
Grifei

Com efeito, em que pese a tese de insuficiência de provas apresentada pelo apelante, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange a realização do verbo nuclear “
trazer consigo
”.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção de subsunção condenatório. Assim,
não há falar em falta de provas
, não tendo a defesa conseguido, minimamente, comprovar as teses por si sustentadas.

Sobre o tema a
jurisprudência
orienta, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório é apto a ensejar a condenação. Os depoimentos prestados por Policiais reveste-se de relevante valor probatório, sobretudo quando em consonância com as demais provas dos autos. Precedentes
. 2. A flagrância do comércio ilícito de drogas não é imprescindível para a configuração do tráfico de drogas. 3. Recurso a que se nega provimento.
(TJ/ES – APR 0021422-96.2019.8.08.0024, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Data de Julgamento: 03/03/2021, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 12/03/2021).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – VALIDADE PROBATÓRIA.

Comprovado que o entorpecente apreendido pertencia ao réu e se destinava ao comércio, mormente pelos depoimentos dos policiais, de extrema relevância probatória, imperiosa é a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas
,
tornando inviável a absolvição
ou a desclassificação para o delito de uso de drogas.
(TJ/MG – APR 0054339-05.2020.8.13.0701 Uberaba, Relator: DIRCEU WALACI BARONI, Data de Julgamento: 24/06/2021, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/06/2021).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas na residência dos ora apelantes se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO CRIMINAL- DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO – DEPOIMENTOS POLICIAIS – VALIDADE.
(...). II – O
crime de tráfico de drogas, além de ser de mera conduta, é de ação múltipla e conteúdo variado, não havendo que se falar na prática de atos de mercancia para a sua configuração
. III –
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na operação, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação
. (...).
(TJ/MG – APR: 10433180119060001 MG, Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 14/05/2019, Data de Publicação: 20/05/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. (...). AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADAS. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.

(...). Assim, a
autoria delitiva resta plenamente provada pelos depoimentos das testemunhas, os quais se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu, razão pela qual não há o que se falar em violação ao Princípio do in dubio pro reo
.
Ademais, a condição de policial não torna inválido o depoimento, que tem valor como de qualquer outra testemunha, merecendo credibilidade
. (...).
(TJ/PA - 2018.01331661-21, 188.118, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-03, Publicado em 2018-04-09).
Grifei

Por oportuno, destaco que o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos. O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que “
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”.

No presente caso, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos. Nesse sentido, encarto jurisprudência desta
Egrégia Corte de Justiça
sobre o tema em testilha. Confira-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISO II. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO POR AMBOS OS ACUSADOS. IMPROCEDENTE.

(...). 1. Autoria e materialidade em relação aos réus confirmados pelo conjunto probatório dos autos.
A prova testemunhal demonstrou suficiente para demonstrar a autoria dos recorrentes quanto aos crimes narrados na denúncia, pois o depoimento seguro do pai da vítima menor, apontando os acusados como autores dos delitos foi confirmado por outras testemunhas em juízo, não podendo se falar em insuficiência de provas
.
Aplicação do princípio do livre convencimento motivado
. (...).
(TJ/PA - APL n.º 2016.04792133-31, Acórdão n.º 168.712, Relator (a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 22/11/2016, 1ª Câmara Criminal Isolada, Data de Publicação: 06/12/2016).
Grifei

Assim, resta evidente que o ora apelante incorreu na prática de um dos verbos constituintes do tipo, pois, como cediço, o artigo 33 da lei de drogas prevê condutas múltiplas, vez que é misto alternativo, devendo o autor ser responsabilizado em razão da prática de qualquer uma delas e o conjunto probatório existente nos autos afigura-se harmônico e convincente, de forma a autorizar o juízo de subsunção típico da conduta descrita na denúncia uma vez que o apelante realizou um dos verbos nucleares do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, pois fora flagrado tendo em depósito substâncias entorpecentes em desconformidade com a norma vigente, conforme vastamente comprovado nos autos.

Assim,
rechaço a pretensão recursal absolutória
ora perfilada.

2.
PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal sob testilha
merece ser parcialmente acolhida
.

No direito brasileiro, a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal da República de 1988
, segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
: primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genérica e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e de aumento de pena.

Ao analisar o édito condenatório ora contrastado, verifico que o magistrado de primeiro grau realizou a dosimetria da pena imposta ao ora apelante sob a seguinte fundamentação:

“
(...). Doravante, atento aos dizeres do artigo 59, do Código Penal Brasileiro (CPB), e levando em consideração o caso concreto, passo à individualização e dosimetria da pena a ser imposta a condenada, observando também o que determina o verbete nº 23 sumulado pelo Tribunal de Justiça do Estado Pará: “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”. Primeiramente, a pena-base com fulcro nas circunstâncias judiciais do artigo 59, do CPB, são elas: 01. Culpabilidade: elemento neutro no presente caso; 02. Antecedentes: apresenta antecedentes por crime de porte de arma de fogo; 03. Conduta Social: não há elementos indicativos nos autos; 04. Personalidade: não há nos autos provas de fatos que a desabonem; 05. Motivos do Crime: são típicos da espécie, qual seja, obter lucro fácil, portanto, elemento neutro no presente caso; 06.
Circunstâncias do Crime
:
vetor negativo
,
haja vista que além do translado das drogas se darem em transporte coletivo de pessoas e cargas, também restou evidenciado que a forma de acondicionamento da droga, numa caixa com uma camada de produto café, tinha o fim de ludibriar a atividade policial
; 07. Consequências do Crime: elemento neutro no presente caso; 08. Comportamento da Vítima: também neutro no presente caso. 09. NATUREZA DO PRODUTO: os produtos apreendidos tratam-se de
MACONHA, droga de elevada periculosidade social, diretamente ligada à atividades marginais e grandes organizações criminosas, que muito custam ao Estado em termos de combate
. A cocaína também é droga com elevado potencial para o vício, o que corrobora para o aumento da reprovabilidade da conduta; 10. QUANTIDADE DO PRODUTO:
Conforme relatos policiais, foi apreendida GRANDE quantidade de substância entorpecente, fato que induz ao aumento de reprovabilidade da conduta
. a) Com base nas circunstâncias judiciais acima, os vetores são neutros no presente caso, por isso fixo a
PENA-BASE
em
09 (nove) anos de reclusão e multa de 450 (quatrocentos e cinquenta) dias-multa (mínimos)
. b) Numa segunda fase da dosimetria,
não há atenuantes ou agravantes
. c) Por fim,
na terceira fase da dosimetria da pena
,
afasto a causa de diminuição do §4º, artigo 33, Lei 11.343/06, tendo em vista o acusado não ser primário
. Assim sendo, fixo a
PENA DEFINITIVA
EM
09 (NOVE) ANOS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) DIAS-MULTA
. Doravante, como questões necessárias ao adequado cumprimento desta sentença, pondero os seguintes aspectos: a) Substituição da Pena: não se mostra possível no presente caso; b) Detração Penal: Autorizo que seja realizada pelo Juízo das execuções penais. c) Regime de Cumprimento da Pena (artigo 33 e seguintes, do CPB): FECHADO, em estabelecimento penal administrado pela SEAP e compatível com o regime incialmente determinado; d) Fixação de Valor Mínimo Indenizatório (inciso IV, artigo 387, do CPP): deixo de fixar do valor mínimo de indenização, tendo em vista a matéria não se aplicar ao presente delito; e) Direito de Apelar em Liberdade (§1º, artigo 387, do CPP): NEGO AO RÉU O DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE, MANTENDO SUA PRISÃO CAUTELAR PELOS MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO DE PRISAO PREVENTIVA ANTERIOR, SOBRETUDO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS, BEM COMO POR APRESENTAR ANTECEDENTES CRMINAIS. (...).
” (ID 6788294).
Grifei

É de conhecimento comum que no primeiro estágio da individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada: “
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal
”, consoante leciona o nobre jurista
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 18ª ed. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais: 2018, p. 414)
:

“
(...). Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada). Consiste na aplicação prática do princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF).
”

Na perspectiva valorativa da pena é defeso ao magistrado levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no
artigo 59 do Código Penal
para fins de fixação da pena-base. Conveniente mencionar que “
(...). a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada (...).
”. (STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no HC nº 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012).

Com efeito, ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com espeque em referências vagas e genéricas. O
Superior Tribunal de Justiça
, no julgamento do
Habeas Corpus n.º 191.734/PE
, distribuído para a relatoria da
Ministra Laurita Vaz
, com Acórdão publicado no Diário de Justiça em 26/09/2012, assentou que: “
(...). Não pode o magistrado sentenciante majorar a pena-base fundando-se, tão somente, em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação, tais como, “tinha consciência de que agia em desacordo com a lei” (culpabilidade) e “vítima em nada contribui para o crime” (comportamento da vítima) (...).
”. Ao exasperar a pena-base o magistrado deve reportar-se aos elementos concretos existentes nos autos, sob pena de configurar excesso de pena e violação ao princípio da proporcionalidade.

Na hipótese em análise, verifiquei que o juízo sentenciante
não analisou escorreitamente
a 1ª fase de dosimetria da pena, valorando negativamente os vetores
antecedentes criminais
e
a natureza do produto
, com fundamentação inidônea, inobservando o magistrado
a quo
o que dispõe o
artigo 93, inciso IX, da Carta Magna de 1988
(princípio do dever de motivação das decisões judiciais).

Assim, compreendo que a ora apelante
faz jus ao redimensionamento da pena
,
mas não ao mínimo legal
, tendo em vista que a
valoração negativa
das
circunstâncias do crime
, prevista no
artigo 59 do Código Penal
, justifica a sua aplicação
acima do mínimo
, consoante diretriz da
Súmula nº 23/2016, deste Eg. TJ/PA
:

“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.
”

Pelo exposto,
acolho parcialmente
a pretensão recursal sob testilha.

Não obstante, compreendo, ainda, que o ora apelante
faz jus à causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
, prevista no
§4º, do artigo 33, da Lei de Drogas
, observando que
não há nos autos elementos que demonstrem cabalmente o seu envolvimento com a prática de atividades ilícitas
.

Isso porque a
Segunda Turma do

Supremo Tribunal Federal
, no julgamento do
Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 184.979 AgR
, sob a relatoria da
Ministra Cármen Lúcia
, julgado em
22/06/2020
, e publicado em
07/08/2020
, assentou que: “
a existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006
”.

Tal entendimento tem sido sedimentado nas
Cortes Superiores
, senão vejamos:

Penal e processual penal. Tráfico privilegiado. Aplicação do redutor. Inexistência de indicação inequívoca de envolvimento em organização criminosa. Primariedade. Necessidade de elementos concretos e não indevidas presunções para seu afastamento.

A existência de processos em andamento, por si só, não é suficiente para afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma. Ordem concedida.
(STF - HC: 194975 MG 0109930-63.2020.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 03/02/2022).
Grifei

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRESUNÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÃO PENAL EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PRECEDENTES. NOVA DOSIMETRIA REALIZADA. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- Nos termos do art. 33, § 4º da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa -
A Quinta Turma desta Corte, alinhando-se ao entendimento sufragado no Supremo Tribunal Federal, além de buscar nova pacificação no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consignou que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal ( RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020)
. ( HC n. 644.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 27/9/2021) - Desse modo, constatei que o fundamento utilizado pela Corte distrital para denegar a redutora do tráfico privilegiado ao paciente, foi a quantidade de droga apreendida - 15.799,30 gramas de maconha (e-STJ, fl. 24) -, associada ao fato de ele possuir ação penal em curso pela prática de idêntico delito; Todavia,
o fato de o agente possuir uma ação penal em curso não é óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tampouco a quantidade de entorpecentes apreendidos, dissociada de outros elementos que demonstrem, de forma cabal, sua dedicação à atividade criminosa
- Assim,
fica mantida a incidência da minorante pelo tráfico privilegiado ao paciente
, com a extensão dos efeitos da decisão ao corréu, tendo em vista a similitude das situações fáticas e jurídicas entre eles, nos termos do art. 580, do CPP - Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC: 717364 DF 2022/0005222-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).
Grifei

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA QUE NÃO PODE SER AFASTADA APENAS COM BASE NO FATO DO SENTENCIADO POSSUIR AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. No acórdão paradigma, consignou-se que ações penais em andamento justificam, de forma idônea, o afastamento do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 2.
No acórdão embargado, por seu turno, adotou-se posicionamento contrário, em razão de precedentes de ambas as Turmas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF considerarem inidôneo o afastamento da referida causa de diminuição de pena com base apenas em ações penais em andamento, em atenção ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
. 3.
Consoante precedentes, verifica-se nesta Corte a adesão ao posicionamento advindo do STF, ou seja, a existência de ações penais em andamento não justifica a conclusão de que o sentenciado se dedica às atividades criminosas para fins de obstar a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06
. 4. Agravo Regimental desprovido.
(STJ - AgRg nos EAREsp: 1852098 AM 2021/0075481-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 27/10/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 03/11/2021).
Grifei

Por tais razões, entendo ser
equivocado
o afastamento da referida benesse, uma vez que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular não é satisfatória, considerando o atual entendimento jurisprudencial, no sentido de que “
a existência de investigações criminais ou ações penais em curso, ainda que em fase recursal, não impedem, por si só, a aplicação da redutora tráfico privilegiado
”, previsto no
§4º, artigo 33 da Lei nº 11.343/2006
,
razão pela qual compreendo que o ora apelante faz jus a mencionada causa especial de diminuição de pena
, em seu grau mínimo de
1/6 (um sexto)
, considerando a elevada
quantidade de drogas
apreendidas em sua posse.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AGRAVANTE DE CALAMIDADE PÚBLICA - INAPLICABILIDADE.

(...). -
A quantidade da droga apreendida deve ser levada em consideração para a escolha da fração a ser utilizada pela incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06
.
(TJ-MG - APR: 10024200844678001 Belo Horizonte, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 14/09/2021, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/09/2021).
Grifei

Assim,
acolho
a pretensão recursal pretendida.

Em atenção aos
artigos 59 e 68 do Código Penal
, o
artigo 42 da Lei nº 11.343/2006
, e em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
, procedo à nova dosimetria da pena em relação ao apelante
JÚNIOR BARROS MOREIRA
:

Na
1ª fase dosimétrica
, mantenho unicamente a
valoração negativa
do vetor
circunstâncias do crime
, nos termos da fundamentação utilizada pelo magistrado
a quo
, militando
as demais circunstâncias judiciais favoravelmente ao apelante
, motivo pelo qual fixo a
pena basilar
no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
, além do pagamento de
600 (seiscentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trinta avos)
do salário nacional vigente ao tempo dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos moldes do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

Na
2ª etapa dosimétrica
,
não vislumbro circunstâncias agravantes ou atenuantes aptas a modificar a pena imposta ao ora apelante
, razão pela qual a
pena intermediária
permanece fixada no mesmo patamar estabelecido na fase anterior.

Na
3ª fase cálculo dosimétrico
, não observo causas de aumento a serem ponderadas. Contudo, incide em favor do ora apelante a
causa especial de diminuição de pena do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006
, relativa ao
tráfico privilegiado
, a qual valoro na fração mínima de
1/6 (um sexto)
, considerando a
quantidade do produto
encontrado em sua posse, tratando-se de
4,5 kg (quatro quilos e quinhentas) gramas
de
“maconha”
, em consonância com a jurisprudência pátria atual.

Assim, estabeleço a
pena em definitivo
no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime semiaberto
, nos moldes do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, ambos do Código Penal
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, nos termos do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Considerando a pena ora fixada,
superior a 04 (quatro) anos de reclusão
, resta inviável a aplicação da
substituição de pena
prevista no
artigo 44 do Código Penal
.

Incabível o
Sursis
, não preenchidos os requisitos do
artigo 77 do Código Penal
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço
do presente recurso, e
dou-lhe parcial provimento
, redimensionando a pena aplicada ao ora apelante, nos termos da fundamentação delineada alhures, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença condenatória ora guerreada.

É como
voto
.

Belém, 17/02/2023